Tribunal: TJMT
Processo: 0000480-11.1999.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
RAC no 0000480-11.1999.
Vistos, etc.
Da análise dos autos, constata-se que os autos foram digitalizados, mas não consta a sentença proferida no primeiro grau.
Portanto, à Secretaria para as providências cabíveis.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora